Tribunal: TJES
Processo: 5011171-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011171-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI e outros (3)
AGRAVADO: CARLOS ANTONIO FONTANA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA IMOBILIÁRIA. DESIGNAÇÃO DE PERITO ENGENHEIRO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO PARA NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE TÉCNICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A nomeação de perito é precedida da habilitação e inscrição do profissional no cadastro disponibilizado pelo Poder Judiciário, nos termos do § 1º, do art. 156, do CPC.

2.
A legislação que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, qual seja, a Lei nº 5.194/66, em seu art. 7º, alínea “c”, inclui a avaliação de imóveis como prerrogativa de tais categorias profissionais.

3.
A avaliação de imóvel consiste em uma das competências do engenheiro civil, de modo que não se justifica a substituição do profissional sem a devida comprovação de que é indispensável a qualificação específica de corretor na realização da avaliação pretendida.

4.
Ademais, inexistem elementos que possam desabonar a idoneidade profissional e/ou a qualificação técnica do perito nomeado para a realização da avaliação designada.

5.
Considerando que o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial são desprovidos de efeitos suspensivos, a interposição destes não tem o condão, por si só, de obstar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, ainda, prejudicado o agravo interno manejado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº 5011171-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI E OUTROS (+3)

AGRAVADO:
CARLOS ANTONIO FONTANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI E OUTROS (+3)

contra o r.
decisum
com cópia no id 373553, integrada pela decisão em sede de aclaratórios, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelos recorrentes em face de
CARLOS ANTONIO FONTANA
,

indeferiu o pedido de substituição do engenheiro civil nomeado por um corretor de imóveis como perito-avaliador, para fins de avaliação do imóvel penhorado no bojo dos autos.

Em suas razões acostadas no id 3731497, a parte recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
deve ser deferida a assistência judiciária gratuita em favor do
ESPÓLIO
DE MARIO CALIARI;

(ii)
a avaliação do imóvel urbano penhorado deve ser realizada por corretor de imóveis em substituição ao engenheiro civil nomeado pelo juízo primevo;
(iii)
a ação de execução de origem deve ser suspensa em razão da existência de Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelos agravantes, não se tratando de atos protelatórios.

Basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão dos efeitos suspensivo e ativo ao presente recurso, a fim de
“
deferir a imediata concessão de gratuidade da justiça em favor da parte agravante ESPÓLIO DE MÁRIO CALIARI, para ter o acesso constitucionalmente garantido ao presente agravo”,
bem como para suspender o curso da execução na origem. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante decisão acostada no id 3896869.

Em face do pronunciamento que indeferiu a tutela recursal de urgência, a parte agravante manejou
agravo interno
(id 4633783).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidões de id’s 4766766 e 5107180.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravado,
CARLOS ANTONIO FONTANA,
em face dos agravantes,
CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI,
ZURETTE NEVES CALIARI, LUIZ CARLOS NEVES CALIARI E ESPÓLIO DE MARIO CALIARI,

visando a satisfação de débito fundado em nota promissória no valor de R$ 18.190,00 (dezoito mil e cento e noventa reais), com vencimento em 30/07/1998.

Os recorrentes foram citados e nomearam bem à penhora, que consiste em um imóvel urbano, comercial, com benfeitoria, localizado na Rua Guarany, s/n, Centro, em Águia Branca/ES, com laudo estimando um valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ato contínuo, o agravado aceitou o imóvel apresentado pelos agravantes, porém discordou do laudo de avaliação do bem inicialmente colacionado aos autos, requerendo a realização de perícia por avaliador judicial.

Ocorre que os agravantes/executados, após a realização da avaliação do imóvel penhorado, não concordaram com o valor estimado de R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme id 3733223, razão pela qual requereram a repetição da perícia, a fim de evitar prejuízos e danos irreparáveis ao patrimônio dos devedores.

Após o conturbado trâmite processual, com a interposição de recursos e a suspensão da marcha processual, o Magistrado primevo determinou a realização de nova perícia (id 373553), e para tanto nomeou como perito avaliador um profissional da área de engenharia civil.

Ato contínuo, os agravantes opuseram embargos de declaração, mediante os quais, dentre outras irresignações, manifestaram a necessidade de que a avaliação do imóvel fosse feita por corretor de imóveis.

Todavia, os aclaratórios não foram acolhidos pelo juízo primevo, tendo a parte agravante, inconformada com o r.
decisum
, interposto o presente recurso.

Pois bem. De início, registro que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_______________

(...) 4. –
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, e considerando que a decisão vergastada não tratou sobre a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte agravante, o efeito devolutivo próprio do presente instrumento impede a realização da análise do referido pedido nos termos pretendidos pelos agravantes.

De outro lado, por vislumbrar a sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais,
DEFIRO
o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em favor do
ESPÓLIO
DE MARIO CALIARI
para fins do presente recurso.

Na espécie, os agravantes insurgem-se contra a nomeação de perito engenheiro civil para proceder à avaliação de imóvel penhorado, alegando falta de habilitação técnica do profissional e necessidade de substituição por corretor de imóveis, devido à complexidade da avaliação de imóveis urbanos.

Sabe-se que a nomeação de perito é precedida da habilitação e inscrição do profissional no cadastro disponibilizado pelo Poder Judiciário, nos termos do § 1º, do art. 156, do CPC.

Somado a isso, é imperioso destacar que a legislação que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, qual seja, a Lei nº 5.194/66, em seu art. 7º, alínea “c”, inclui a avaliação de imóveis como prerrogativa de tais categorias profissionais.

Sendo assim, a avaliação de imóvel consiste em uma das competências do engenheiro civil, de modo que não se justifica a substituição do profissional sem a devida comprovação de que é indispensável a qualificação específica de corretor na realização da avaliação pretendida.

Além disso, há que se ter em mente que a determinação de valor a um imóvel depende do conhecimento acerca do mercado imobiliário local e das características do bem, o que não está adstrito ao corretor de imóveis, podendo ser alcançado, de igual modo, por outros profissionais.

Diante de tais premissas, não vislumbro dos documentos colacionados ao presente instrumento elementos que possam desabonar a idoneidade profissional e/ou a qualificação técnica do perito nomeado para a realização da avaliação designada.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou avaliação de imóvel realizada por perito. Pretensão da agravante executada a nova avaliação.
Alegação de que a avaliação
a
nterior foi embasada em tabelas prontas, e de que caberia a um corretor, e não a um engenheiro civil a avaliação. Não acolhimento.

Agravante que não atribui ao perito desconhecimento técnico. Avaliação que pode ser feita por engenheiro civil.

Indicação precisa da forma de cálculo, sem utilização de tabelas prontas, levando em consideração o padrão específico do imóvel, o custo unitário básico da construção, que pode ser usado como parâmetro de avaliação.

Ausência de impugnação de conteúdo técnico.
Mero inconformismo com a conclusão do laudo.
Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2028643-02.2021.8.26.0000; Ac. 14396847; Assis; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 25/02/2021; DJESP 05/03/2021; Pág. 2354)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de apuração de haveres. Fase de instrução probatória. Indicação de engenheiro civil para avaliação de bens imóveis. Cabimento. Decisão que, em princípio, não seria recorrível. Casos excepcionais em que o diferimento da recorribilidade traz gravames às partes e ao processo que demandam sopesamento. Matéria probatória. Diferimento da recorribilidade que poderia ensejar o futuro reconhecimento do cerceamento de defesa. Inadmissibilidade, ante os princípios da efetividade, da economia processual e da duração razoável do processo. Interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC/15 a fim de assegurar a regular produção das provas e evitar prejuízos processuais. Recurso que se reputa cabível. Mérito.
Alegação de que corretor de imóveis seria o profissional mais capacitado para realizar perícia imobiliária. Incapacidade técnica de engenheiros civis que não se presume. Precedentes. Possibilidade de o agravante indicar assistente técnico, formular quesitos, impugnar o laudo pericial.
Garantia do exercício regular do contraditório. Ausência de potencial prejuízo. Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; AI 2224889-10.2017.8.26.0000; Ac. 11381330; Santos; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 18/04/2018; DJESP 26/04/2018; Pág. 2128)
(grifei)

_______________

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de despejo por falta de pagamento, ora em fase de cumprimento de sentença. Decisão de Primeiro Grau que homologou laudo de avaliação do imóvel realizada por perito regularmente nomeado nos autos.
Perícia técnica oficial realizada por engenheiro civil. Agravante que não se insurgiu contra a nomeação do profissional, alegando apenas posteriormente que a avaliação deveria ser realizada por corretor de imóveis. Avaliação de imóvel urbano, sem grandes complexidades.
Ausência de elementos a infirmar a validade da avaliação realizada pelo vistor oficial. Recurso improvido, com a manutenção da r. Decisão guerreada.
(TJSP; AI 2202344-09.2018.8.26.0000; Ac. 11935723; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Nunes; Julg. 23/10/2018; DJESP 26/10/2018; Pág. 2049)
(grifei)

Registro, ainda, que, para a realização de perícia judicial, as partes podem indicar assistentes técnicos para acompanhar as diligências que serão empreendidas, formular quesitos, bem como impugnar o laudo pericial, mediante a garantia do exercício regular do contraditório, não subsistindo potencial prejuízo.

Superado tal ponto, no que tange à alegação recursal de que
“
(...) deve-se aguardar a decisão definitiva dos tribunais superiores em relação ao recurso especial e extraordinário interpostos em face da improcedência da ação rescisória, bem como em relação ao recurso de agravo de instrumento interposto contra inadmissão do recurso extraordinário nos autos da habilitação (...), que ainda não foi julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
”
, é cediço que o efeito suspensivo ao Recurso Especial ou Extraordinário não é automático, dependendo de pedido expresso e da observância da competência e dos procedimentos estabelecidos no art. 1.029, § 5º, do CPC.

Considerando que o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial são desprovidos de efeitos suspensivos, a interposição destes não tem o condão, por si só, de obstar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.

Em sentido semelhante, colaciono as seguintes jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução. Manutenção do efeito suspensivo até o trânsito em julgado da decisão pendente de julgamento em sede de Recurso Especial. De início, imporante contextualizar que, a regra geral, de acordo com o disposto no art. 919 do código de processo civil de 2015 os embargos à execução não terão efeito suspensivo. contudo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...) No caso concreto, em que pese tenha sido deferido, por este relator, o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela parte agravante, em sede de agravo de instrumento (processo nº 5083989-08.2020.8.21.7100/RS), posteriormente sobreveio sentença de improcedência dos respectivos embargos à execução, tendo sido mantido tal entendimento em sede de apelação cível interposta pela parte embargante (processo nº5002132-48.2020.8.21.0077/RS). Não obstante, há frisar que a suspensão do feito executivo deferida nos autos dos embargos à execução (em sede de agravo de instrumento), não mais subsiste, bem como a apelação interposta pela empresa agravante não foi recebida no duplo efeito. No mesmo sentido, importante destacar que ao Recurso Especial manejado pela parte agravante/embargante também não foi concedido efeito suspensivo. Assim, não se mostra viável a manutenção do efeito suspensivo aos embargos à execução até o transito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução.
Ademais, em consonância com a legislação processual vigente, a interposição de Recurso Especial ou de recurso extraordinário não impede a execução do julgado, em face da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso manejado, nos termos do artigo 995 do CPC.
Com efeito, considerando a improcedência dos embargos à execução, com confirmação da decisão por este tribunal de justiça, entendo que não existe nenhum óbice à determinação, de imediato, do prosseguimento da execução.
Diante de tais considerações, é de ser desprovida a pretensão recursal da parte agravante, não merecendo qualquer modificação a decisão ora recorrida. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
(TJRS; AI 5059150-45.2022.8.21.7000; Venâncio Aires; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos; Julg. 27/07/2022; DJERS 27/07/2022)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL APARELHADO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO JUDICIAL IMPUGNANDO O NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA PARCIALMENTE FAVORÁVEL À PARTE EXECUTADA. REFORMA DA SENTEÇA PELO TRIBUNAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRAZO SUPERIOR A UM ANO. INVABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 313, V, a, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Na situação em análise, a execução de título extrajudicial n. 0060965-57.2009.8.07.0001, distribuída à 2ª Vara Cível de Brasília, está sobrestada desde 21/1/2020, porque reconhecida prejudicialidade externa com a ação declaratória de inexistência de débito contratual com pedido de tutela antecipada, cumulada com indenização por danos morais n. 3124761-78.2009.8.21.0001, ajuizada pela executada/agravada e distribuída à 3ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, objetivando desconstituir o contrato de honorários que aparelha o feito executivo. 3. Não obstante a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, em 27/5/2019, tenha sido parcialmente favorável à executada (agravada), reduzindo significativamente o valor devido a título de honorários advocatícios, houve interposição de recurso de apelação, o qual foi provido, em 14/7/2021, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou seja, manteve hígido o contrato de honorários advocatícios que embasa a execução. E a despeito de inexistir certificação de trânsito em julgado da respectiva decisão de mérito,
não se pode desconsiderar que o recurso extraordinário e o Recurso Especial são desprovidos de efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. Logo, sua eventual interposição pela parte executada/agravada não tem o condão, por si só, de obstar o regular processamento da execução no Juízo de origem.
4. Assim, muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pelo eminente magistrado a quo, ao prorrogar a suspensão do feito de origem por mais 1 (um) ano ou até o trânsito em julgado da decisão de mérito no processo paradigma, em decisão datada de 30/3/2021, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo naquela demanda. 5. Para além desse ponto, tem-se que a execução de título extrajudicial n. 0060965-57.2009.8.07.0001 foi ajuizada em novembro de 2009, e a prorrogação da suspensão do seu andamento por mais 1 (um) ano ou até o trânsito em julgado da decisão de mérito nos autos n. 3124761-78.2009.8.21.000, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do processo, o que iria de encontro ao imperativo de razoável duração do processo e, ainda, à noção de eficiência, nos moldes dos arts. 6º e 8º, ambos do CPC. Afigura-se cabível, portanto, a reforma da r. Decisão agravada, para determinar o regular prosseguimento do feito de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJDF; AGI 07115.12-35.2021.8.07.0000; Ac. 137.1898; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 15/09/2021; Publ. PJe 27/09/2021)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de primeiro grau que indefere pedido de suspensão da hasta do imóvel pertencente à fiadora. Inconformismo. Não acolhimento.
Recurso extraordinário interposto pela agravante ao qual foi negado seguimento, estando pendente apenas agravo regimental. Recurso não dotado de efeito suspensivo.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; AI 2185056-43.2021.8.26.0000; Ac. 14942106; Artur Nogueira; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 23/08/2021; DJESP 27/08/2021; Pág. 2655)
(grifei)

Destarte, friso que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada no ano de 1999, e a sua suspensão implicaria em indevida paralisação da marcha processual, o que culminaria no prolongamento da tramitação do feito, o que vai de encontro ao princípio da razoável duração do processo, nos moldes do art. 6º do CPC.

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de
agravo de instrumento
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o
agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)